Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO JUDICIALIZADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal e se a prova é insuficiente para condenação de um dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo pela ausência de apreensão e perícia do artefato; (iii) verificar se a fração de aumento da pena-base deve ser revista; e (iv) analisar a legalidade da dosimetria, incluindo o uso de majorantes na primeira e terceira fases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do roubo majorado descrito na denúncia estão comprovadas pelas declarações da vítima, autos de reconhecimento, depoimentos dos policiais militares, auto de prisão em flagrante, mídias e demais provas colhidas durante a instrução.
4. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, que foi realizado de maneira firme pela vítima. Os réus foram flagrados por agentes policiais na posse do veículo roubado, o que demonstra a inexistência de dúvida quanto à autoria delitiva.
5. A tese de insuficiência probatória não prospera. A vítima descreveu os agentes, confirmou o uso de arma de fogo e reconheceu ambos sem expressar dúvida. Os policiais observaram a tentativa de acesso ao veículo pelos réus e a dispensa das chaves ao avistarem a guarnição. A posse da res furtiva gera inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não ilidida.
6. O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo é inviável. A jurisprudência do STJ admite a incidência da causa de aumento sem necessidade de apreensão e perícia, quando o uso se comprova por testemunho seguro. A vítima narrou que os réus usaram revólver e pistola na ação criminosa.
7. O cálculo da pena-base não deve ser revisto, pois o critério adotado - incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre as penas máxima e mínima cominadas para o delito - é admitido pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo a critério mais benéfico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigos 226, 156 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.063/RJ; STJ, AgRg no HC 795.873/SP; STJ, AgRg no HC 856.894/SP; STJ, REsp 2.079.695/SP; TJDFT, Acórdãos 1690962; 1703191; 1894835; 1942600; 2040685.